Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Vistos e etc. Na 28o Sessão Ordinária de Julgamento desta egrégia Sexta Turma Cível, em sustentação oral, o apelante/requerido, na figura de seu ilustre Procurador, suscitou questões de ordem pública, não alegadas na origem, quais sejam: i) ausência de interesse processual da apelado/requerente, em virtude da não juntada aos autos dos documentos previstos no art. 2o-A da Lei 9.494/97 (lista com assinatura e endereços dos associados) e da ata que autorizou o ajuizamento desta ação; ii) ilegitimidade ativa, por falta de pertinência temática, uma vez que o art. 2o do Estatuto do apelado/requerente restringiria sua atuação apenas à área do Lago Sul; iii) ilegitimidade passiva, porquanto o órgão adequado para figurar no polo passiva da demanda seria o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM), nos termos do art. 3o, VII da Lei 3.984/2007. Diante desse cenário, de acordo com o art. 485, §3o c/c o art. 933, caput e §1o, todos o Código de Processo Civil e em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o apelado/requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas. Publique-se. Intime-se. Posteriormente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator